Tribunal: TJMT
Processo: 1007583-49.2022.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007583-49.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUIZ PEDRO SERAFIN - CPF: 246.364.369-20 (RECORRENTE), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. ART. 50 DA LEI N.o 9.605/1998. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO IGUAL A UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL. LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO. TESES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONSTATADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ANÁLISE PELO JUÍZO DE PISO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração, desconstituiu sentença extintiva da punibilidade para reconhecer a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva e determinar o prosseguimento da ação penal pela suposta prática do crime de destruir ou danificar floresta nativa objeto de especial preservação (art. 50 da Lei n.o 9.605/1998).

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir: a) o prazo prescricional aplicável ao delito cuja pena máxima é de 01 (um) ano de detenção; b) a possibilidade de análise de teses de inépcia da denúncia e falta de justa causa não apreciadas pelo juízo singular; c) a viabilidade de remessa imediata ao CEJUSC para formalização de proposta de ANPP feita pela Procuradoria-Geral de Justiça.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. No caso, entre a constatação do fato e o recebimento da denúncia não transcorreu o lapso quadrienal, revelando-se correta a decisão que afastou a prescrição trienal prevista no inciso VI do mesmo dispositivo legal (aplicável somente a penas inferiores a um ano).

4.

As preliminares de inépcia da exordial e ausência de justa causa foram arguidas pela defesa em sede de Resposta à Acusação e ainda estão pendentes de análise pelo juiz natural, de modo que o seu exame direto e imediato pelo Tribunal
ad quem
configuraria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

5.

Inexiste ilegalidade manifesta que autorize o trancamento
ex officio
da ação penal, pois a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, bem como foi instruída com indícios suficientes de autoria, consubstanciados em relatórios técnicos e registros administrativos lavrados pelo órgão ambiental competente (SEMA-MT), imagens de satélite, relatos de funcionários da fazenda e titularidade das unidades consumidoras de energia, tudo a indicar a possível responsabilidade do recorrente pela área degradada.

6.

In casu
, a análise sobre a propositura de institutos despenalizadores (ANPP,
sursis
processual ou transação penal) deve ocorrer perante o juízo de origem, assegurando a celeridade da tramitação recursal e a adequada instrução sobre a recomposição do dano ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Teses
de julgamento: “1. O prazo prescricional para crimes com pena máxima em abstrato igual a 01 (um) ano é de 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal. 2. Matérias de defesa não apreciadas em primeira instância não podem ser conhecidas pelo Tribunal sob pena de supressão de instância, salvo em casos de flagrante ilegalidade”.

________________

Dispositivos legais citados:
CP, arts. 109, V e VI, 111, 115, 117; Lei n.o 9.605/1998, art. 50; CPP, arts. 41 e 589.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1020430-70.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1013669-86.2024.8.11.0000; TJMT,
0000583-33.2018.8.11.0014;
TJ-SC, APR 00037564820178240011.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: LUIZ PEDRO SERAFIN

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
LUIZ PEDRO SERAFIN
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT na ação penal n.o 1007583-49.2022.8.11.0007, que, ao acolher os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público,
anulou
a sentença anteriormente proferida
, na qual
havia declarado extinta a punibilidade do recorrente
, pela prescrição da
pretensão punitiva estatal
, e, por conseguinte,
determinou o regular prosseguimento do feito
, voltado a apurar a suposta prática do delito tipificado no
art. 50 da Lei n.o 9.605/1998
(destruição ou danificação de florestas ou vegetação protegidas).

Nas razões recursais vistas no ID 314620885, o recorrente busca o
restabelecimento da sentença anterior
, que havia reconhecido a
prescrição da pretensão punitiva
e declarado extinta a sua punibilidade, alegando que há controvérsia jurisprudencial a respeito do prazo prescricional aplicável ao delito que lhe é imputado, cuja pena máxima em abstrato é igual a 01 (um) ano de detenção, devendo assim, na intelecção defensiva, prevalecer a interpretação mais benéfica, segundo a qual
incidiria à espécie o prazo trienal previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal
, que,
in casu
, foi
ultrapassado entre a data da constatação do fato
(22/09/2021)
e do recebimento da denúncia
(07/04/2025).

Alternativamente, caso não reconhecida a prescrição, almeja o
trancamento da ação penal
, com fulcro nas teses de
inépcia da denúncia
,
carência de justa causa
e
insuficiência de indícios de autoria
, notadamente porque não houve perícia comprobatória e a área desmatada teria sido alienada pelo réu, anteriormente à data do fato.

Em contrarrazões disponíveis no ID 314620890, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 314620887.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 323565888, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo
e
propõe Acordo de Não Persecução Penal
, recomendando a remessa dos autos ao “CEJUSC 2.o Grau”, para inclusão no mutirão da Conciliação Ambiental e celebração da proposta.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, em datas indeterminadas, anteriores a 22/09/2021, mas sabidamente naquele mesmo ano, no imóvel rural denominado “Fazenda Recreio”, situado em Alta Floresta/MT, o recorrente
LUIZ PEDRO SERAFIN
, dolosamente, destruiu 87,94 hectares de floresta nativa amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Segundo a proposição ministerial, através do trabalho fiscalizatório de monitoramento contínuo realizado pela plataforma de imagens de satélite e sistema de alertas de alterações em vegetação nativa do Estado de Mato Grosso, identificou-se que, no ano de 2021, o acusado causou desmatamento a corte raso de área correspondente a 87,94 hectares de vegetação nativa de floresta considerada de especial preservação, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei.

Ainda de acordo com o
Parquet
, em 22/09/2021, fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) estiveram no local e constataram a destruição ambiental.

Em decorrência deste fato, o recorrente foi
denunciado
, como incurso nas penas cominadas ao delito tipificado no
art. 50,
caput
, da Lei n.o 9.605/1998
(Lei dos Crimes Ambientais).

A denúncia foi oferecida em
17/10/2023
(ID 314620399) e recebida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT em
07/04/2025
(ID 314620856), após o que o réu foi
citado por hora certa
(ID 314620859), constituiu defesa técnica (ID 314620861) e, em
29/04/2025
, apresentou Resposta à Acusação, oportunidade em que arguiu, dentre outras, as teses preliminares reeditadas no presente
stricto sensu
, quais sejam:
inépcia da exordial
,
falta de justa causa
e
prescrição
da pretensão punitiva, pela pena em abstrato. No mérito, vindicou a produção de prova pericial (ID 314620862).

Na sequência, em
03/07/2025
, o juízo
a quo
proferiu sentença
, em que reconheceu o transcurso do lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos, entre a data da constatação do fato e o recebimento da denúncia (03 anos, 06 meses e 16 dias), e, por conseguinte,
declarou extinta a punibilidade do acusado
, com arrimo no art. 109,
VI
, do Código Penal (ID 314620878).

Em face do aludido
decisum
, em
11/07/2025
, o Ministério Público opôs embargos de declaração, nos quais sustentou a ocorrência de erro material por parte do juízo, que havia aplicado equivocadamente o prazo trienal (art. 109,
VI
, CP), quando, na verdade, o delito
sub judice
prevê pena máxima em abstrato equivalente a 01 (um) ano de detenção e, portanto, desafia prazo prescricional de 04 (quatro) anos (art. 109,
V
, CP), o qual não transcorreu entre quaisquer dos marcos interruptivos até o momento (ID 314620881).

Desta feita, em
19/07/2025
,
o juízo
a quo
acolheu
os aclaratórios do
Parquet
,
desconstituiu a sentença
terminativa anteriormente prolatada

e
determinou
o prosseguimento da marcha processual
(ID 314620882), contexto em que o recorrente agora exsurge inconformado perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Urge esclarecer também que, embora a pena máxima em abstrato, no caso concreto, não supere 01 (um) ano de detenção, o feito tramita perante a Justiça Comum, em virtude da necessidade de produção de prova pericial, providência incompatível com a celeridade que caracteriza o rito adotado nos Juizados Especiais Criminais (ID 314620875).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da tese de prescrição da pretensão punitiva
:

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal consiste na
perda do direito de punir do Estado
em decorrência da sua
inércia
por determinado lapso temporal, após o decurso do qual não mais persiste, pois, o interesse público na repressão do crime, cumprindo frisar que, por se tratar de
causa extintiva da punibilidade do agente
, constitui
matéria de ordem pública
, passível de ser reconhecida e declarada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a
primeira
delas
com base na
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário do tipo penal para aferição do prazo prescricional aplicável; e a
segunda
,
com base
pena concretamente infligida ao réu
, esta última quando já houve trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

No caso, a ação penal ainda não foi sequer instruída, não havendo o que se falar em trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público, tampouco em pena
in concreto
aplicada ao réu na sentença. Portanto, se o poder punitivo estatal foi fulminado pela prescrição, tal qual alega a d. defesa, trata-se da
prescrição na modalidade propriamente dita
, isto é,
calculada com base na
pena máxima em abstrato
cominada ao tipo penal
.

Nessa conjuntura, o crime imputado ao recorrente está tipificado no art. 50 da Lei n.o 9.605/1998, cujo preceito secundário prevê
pena máxima de 01 (um) ano de detenção
, a qual
desafia o prazo prescricional de 04 (quatro) anos
, nos moldes do
art. 109, V, do Código Penal
:

“Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena
- detenção, de três meses
a um ano
, e multa”.

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em
quatro anos
,
se o máximo da pena é igual a um ano
ou, sendo superior, não excede a dois”.

Considerando a pena máxima de 01 (um) ano de detenção,
o lapso prescricional de 04 (quatro) anos deve ser aferido entre a data do fato (art. 111, CP) e dos marcos interruptivos elencados pelo art. 117 do Código Penal
, sendo de se pontuar que, na hipótese, o único destes marcos aperfeiçoado até o momento consiste no
recebimento da denúncia
(art. 117, I, CP), ocorrido
em
07/04/2025
(ID 314620856).

Entre as datas da constatação do fato criminoso narrado na denúncia (
22/09/2021
) e do recebimento da exordial acusatória (
07/04/2025
),
transcorreu menos de 03 (três) anos e 07 (sete) meses
.

Assim, tendo em vista que o acusado contava com
mais de 21 (vinte e um) anos de idade
à época dos fatos (art. 115, CP), resta inarredável reconhecer que, na espécie,
não foi alcançado o limite quadrienal imposto à potestade sancionatória estatal
, tendo o juízo
a quo
agido com acerto na instância de origem, ao cassar a sentença que havia declarado a extinção da punibilidade e determinar o regular prosseguimento do feito.

Com relação à tese do recorrente de que haveria
ambiguidade na redação dos incisos V e VI do art. 109 do Código Penal

ou margem para interpretação mais benéfica ao acusado
, aplicando-se o prazo prescricional de 03 (três) anos (art. 109,
VI
, CP) para crimes com pena máxima igual a 01 (um) ano, friso que a simples leitura do texto legal deixa clara a
improcedência do argumento recursal
.

Isto porque, a norma penal em comento estabelece uma escala decrescente de prazos prescricionais, atrelados à gravidade do delito, o qual estará prescrito no lapso mínimo legal de 03 (três) anos apenas
“se o máximo da pena é
inferior a 1 (um) ano”
(art. 109,
VI
, CP). Por outro lado, a punibilidade do autor estará extinta pela prescrição após o transcurso de
04 (quatro) anos

“se o máximo da pena
é igual a um ano
ou, sendo superior, não excede a dois”
(art. 109,
V
, CP).

A hermenêutica jurídico-penal aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que o legislador foi de uma clareza solar ao delinear as fronteiras de incidência de cada inciso. O critério é matemático e não admite tergiversações.
O inciso V abrange, expressa e inequivocamente, a hipótese em que a pena máxima é “igual a um ano”
. A locução é precisa, unívoca e não comporta interpretação extensiva ou analógica para albergar a tese defensiva.

O princípio
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, é um postulado fundamental do Estado Democrático de Direito, mas sua aplicação pressupõe a existência de uma dúvida razoável e insanável, seja no plano fático-probatório, seja na interpretação de uma norma genuinamente polissêmica. Não é o caso dos autos. Tentar extrair uma ambiguidade de um texto legal de clareza meridiana representa um esforço de torção hermenêutica que não encontra amparo na boa técnica jurídica. Onde a lei é clara (
lex clara non eget interpretatione
), cessa a atividade interpretativa que busca subverter o seu comando literal.

Em suma, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o delito imputado ao recorrente (art. 50 da Lei no 9.605/98) possui pena máxima de 01 (um) ano de detenção. A subsunção do fato à norma é, portanto, direta e inelutável: a hipótese se amolda com perfeição ao inciso V do artigo 109 do Código Penal, atraindo o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, não ultrapassado no caso concreto, devendo assim ser
ratificada
a decisão do juízo
a quo
que corrigiu erro material, para afastar a prescrição.

Com tais considerações,
refuta-se
o pleito recursal
pelo reconhecimento da prescrição.

2.

Da inépcia da denúncia e da falta de justa causa
:

Em vertente alternativa, caso não acolhida a tese de prescrição, o recorrente
reedita as preliminares arguidas em sede de Resposta à Acusação, a saber:

(i)
inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta;
(ii)
falta de justa causa para a persecução penal, ante a inexistência de laudo pericial atestando a materialidade delitiva; e
(iii)
manifesta carência de indícios de autoria, ao argumento de que o réu vendeu o imóvel rural antes da suposta infração ambiental. Pugna, ao final, pelo trancamento da ação penal.

Entretanto, a análise
direta
e
imediata
dos argumentos defensivos por parte deste Tribunal
ad quem
esbarra no risco manifesto de
supressão de instância
, com gravame ao direito do acusado ao
duplo grau de jurisdição
.

Como dito,
as teses em questão foram arguidas pela defesa em sede de Resposta à Acusação
(ID 314620862) e
ainda pendem de análise pelo juiz natural da causa
, haja vista que, na fase do art. 399 do CPP,
o magistrado absteve-se de examiná-las
, ao declarar equivocadamente a prescrição da pretensão punitiva.

Nos termos colocados pelo julgador monocrático na etapa de saneamento do processo, uma vez
“Afastada a pretensão punitiva pela prescrição, as demais preliminares arguidas pela defesa
e a controvérsia sobre a competência
tornam-se prejudicadas”
.

O
decisum
acima mencionado foi posteriormente cassado pelo próprio prolator, ao acolher os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em decisão agora
ratificada por este Colegiado
, com o desprovimento do recurso defensivo.

Assim, com retorno dos autos à instância originária e retomada da marcha processual, o juízo
a quo
terá oportunidade de sanear o feito e se manifestar a respeito das preliminares suscitadas pela defesa na Resposta à Acusação.

É dizer, não pode este Sodalício revisor enfrentar diretamente os temas, pois tal providência
acarretaria supressão de instância e mitigaria o direito do acusado de eventualmente devolver a matéria já analisada ao Segundo Grau de Jurisdição
– seja na pela via de
habeas corpus
, seja em recurso de apelação porventura interposto contra futura sentença.

Nesse sentido posiciona-se este e.
TJMT
:

“
Configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo ao trancamento da ação penal por este egrégio Tribunal, a pouco alegada, mas ainda não apreciada pelo juiz natural da causa
”.
(N.U 1020430-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023).

“1.
Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de trancamento de ação penal, quando a análise dos autos revela não terem sido as arguições defensivas apreciadas pelo d. juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância
”.

(N.U 1013669-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

Não têm decidido de forma diversa os demais
Tribunais pátrios
:

“
A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância
”
.
(TJ-SC - APR: 00037564820178240011 Brusque 0003756-48.2017.8.24.0011, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 19/11/2020, Quarta Câmara Criminal).

Apenas a título de argumentação, frise-se ainda que, na hipótese,
não se verifica a existência de arbitrariedade, teratologia ou ilegalidade flagrante
, o que também inviabiliza eventual trancamento
ex officio
da ação penal.

Com efeito, no que tange ao argumento de
inépcia da denúncia
, imperioso destacar que a peça acusatória, para ser considerada apta, deve preencher os requisitos formais e materiais previstos na legislação processual penal, notadamente a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. A finalidade da norma é garantir ao acusado o pleno conhecimento da imputação que sobre ele recai, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, a denúncia descreve, de forma clara e individualizada, a conduta delituosa atribuída ao réu (destruição de vegetação nativa, objeto de especial proteção); delimita as circunstâncias de tempo (ano de 2021, anteriormente a 22/09/2021); o local preciso da ocorrência (propriedade rural denominada “Fazenda Recreio”, situada no município de Alta Floresta/MT); a extensão da área degradada (87,94 hectares); e o nexo de imputação ao recorrente, o qual seria o proprietário do imóvel rural em questão. A peça inaugural, portanto, não padece de qualquer vício que a macule, cumprindo integralmente sua função constitucional.

A exordial ainda se remete aos elementos informativos angariados ao Termo Circunstanciado (TCO), a exemplo do trabalho fiscalizatório realizado pela plataforma de monitoramento contínuo via satélite e sistemas de alerta de alteração em vegetações nativas no Estado de Mato Grosso, evidenciando-se assim que a preambular
não só rendeu observância aos requisitos do art. 41 do CPP, mas também se lastreou sobre indícios suficientes de autoria (justa causa)
, ao menos para esta fase processual de prelibação.

Em outras palavras, a despeito da
suposta carência de justa causa e alegada insuficiência dos indícios de autoria
, há elementos capazes de indicar, pelo menos a princípio, o ora recorrente
LUIZ PEDRO SERAFIN
como o proprietário do imóvel rural onde o desmatamento ocorreu (“Fazenda Recreio”), a exemplo do
Recibo de Inscrição CAR-MT
, emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA (ID 314620865), das
declarações prestadas por funcionários da fazenda
, apontando-o como o proprietário, e a existência de
unidades consumidoras de energia sob a sua titularidade
.

A propósito, transcrevo trechos do
Auto de Inspeção n.o 211611335
e do
Relatório Técnico n.o 406/DUDALTAFLO/SEMA/2021
, em que os servidores da SEMA-MT reduziram a termo as aferições na área supostamente desmatada,
in verbis
:

“Durante a vistoria, a equipe de fiscalização
, deslocou-se a sede da fazenda localizada nas coordenadas geográficas: Lat 10o 30’ 23,865”S e Long 56o 25’ 43,025”W onde encontrou
funcionários, os quais informaram que a área onde ocorreu o desmate pertence ao Sr. Luiz Pedro Serafin
. Sendo assim a equipe deslocou-se até as residências localizadas nas coordenadas geográficas: Lat 10o 29’ 10,127” S e Long 56o 26’ 55.82”W onde
os funcionários também confirmaram que a área do desmate pertence ao Sr. Luiz Pedro Serafin, tanto que parte da área desmatada sem autorização está inserida no Cadastro Ambiental Rural n° MT157336/2018, também pertencente ao Sr. Luiz Pedro Serafin
. Deste modo a equipe SEMA/MT realizou o registro fotográfico da área do desmate e dos números das Unidades Consumidoras de Energia, localizadas na sede da fazenda e junto as residências dos colaboradores. Ao retornarmos a DUDALTAFLO
solicitamos, junto a Distribuidora de Energia - ENERGISA, a titularidade do responsável pelo pagamento das faturas de energia. Assim sendo, constatamos que o Sr. Luiz Pedro Serafin é o responsável pelas 3 (três) unidades consumidoras de energia presentes nas estruturas tanto da sede da fazenda como na casa/alojamento dos colaboradores
. Procedendo as averiguações sobre o caso, constatamos que o imóvel rural onde ocorreu a supressão de vegetação não está cadastrada junto ao Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), bem como a área onde está localizada a sede da fazenda. Também em consulta ao banco de dados verificamos ainda
não haver nenhuma autorização válida para realização de desmate (AD)
. Assim sendo foi realizada dinâmica de desmate no referido imóvel rural, onde
constatou-se a destruição de 87,94 hectares de vegetação nativa
, e posteriormente lavrado o Auto de Infração no 211634228, Termo de Embargo no 211642836 e Notificação no 211622996, em desfavor ao Sr. Luiz Podro Serafin”
. (ID 314620362 - Pág. 2/3 e ID 314620362 - Pág. 11/22).

Aliás, ao ser ouvido pela autoridade policial (ID 314620363),
o próprio recorrente admitiu ser o proprietário da “Fazenda Recreio”
, mencionada na denúncia como o lugar onde o desmatamento foi levado a efeito.

Deste modo, a alegação defensiva de que a degradação ambiental se iniciou sem o conhecimento do acusado em propriedade vizinha
(“Fazenda Jacaré”)
, vendida anos atrás pelo recorrente a terceiro,
desborda do escopo cognitivo do presente recurso em sentido estrito
, interposto com esteio no
art. 581, IX, do CPP
, ou seja, contra decisão
“
que indeferir o pedido de reconhecimento da
prescrição
ou de outra
causa extintiva da punibilidade
”
.

Ademais, a controvérsia levantada pela defesa
extrapola a análise de
admissibilidade
da ação penal e
se confunde com o próprio mérito da lide principal
, cuja procedência ou não demanda dilação probatória aprofundada, com a oitiva de testemunhas, análise de documentos e outras diligências que são próprias da fase de instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

Mesmo porque, a justa causa, como condição para a deflagração da ação penal, traduz-se na existência de um suporte probatório mínimo (
fumus comissi delicti
), composto por prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com o
standard
probatório exauriente necessário para um decreto condenatório.

Sendo assim,
os documentos que instruem a denúncia
– Auto de Infração, Auto de Inspeção, Termo de Embargo/Interdição e o detalhado Relatório Técnico com imagens de satélite – constituem elementos idôneos e suficientes para demonstrar, em um juízo de cognição sumária,
a materialidade da depredação ambiental
.

A realização de uma perícia judicial, embora possa ser útil e até necessária durante a instrução processual, para a exata quantificação do dano e para a formação do convencimento final do julgador,
não é condição
sine qua non
para o recebimento da denúncia e instauração da ação penal
, máxime à luz da presunção
iuris tantum
de legitimidade que reveste o Relatório Técnico elaborado por órgão ambiental competente (SEMA-MT).

Por derradeiro, destaque-se que o
trancamento da ação penal configura medida excepcionalíssima
, cabível apenas quando a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade se revelam de forma inequívoca, o que, decididamente, não ocorre na hipótese vertente.

Ex positis
, à luz da exegese jurídico-penal mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela manifesta improcedência do pleito recursal em todos os seus termos.

3.

Do Acordo de Não Persecução Penal proposto pela PGJ
:

Nesta instância revisora, ao emitir seu parecer, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça propôs Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

ao recorrente
, sustentando que
“caberia ao órgão do Ministério Público correspondente ao grau de jurisdição em que o processo se encontrar a incumbência de se manifestar sobre o ANPP, sem necessidade de devolução à primeira instância”
.

(ID 323565888).

Com base nisso, o d. parecerista

requer o encaminhamento dos autos ao “CEJUSC 2.o Grau”
e subsequente inclusão no mutirão de Conciliação Ambiental, para celebração da proposta de ANPP.

Em que pese a unidade institucional do Ministério Público e a legitimidade
ad partem
da Procuradoria-Geral de Justiça para adotar medidas deste jaez, no caso concreto, a recomendação do
Custos Legis
não deve ser acatada.

Isto porque,
ao apresentar denúncia, o titular da presente ação penal
, isto é, o órgão ministerial com atribuições para oficiar perante o Juízo Criminal de Alta Floresta/MT,
requereu a realização de laudo pericial pela POLITEC-MT, justamente a fim de aferir a extensão do prejuízo e de quantificar o dano ambiental a ser recomposto, com vistas a analisar a possibilidade de ofertar
suspensão condicional do processo
(art. 89, Lei n.o 9.099/95)
, conforme se depreende dos itens 4 e 5 da cota no ID 314620399 - Pág. 3/6.

Igualmente, ainda na fase pré-processual, o d. promotor de Justiça ofertou ao investigado
transação penal
, nos moldes do
art. 76 da Lei n.o 9.099/95
, condicionando-a, todavia, à
“prévia composição dos danos ambientais”
e
“recomposição do meio ambiente lesado”
. (ID 314620373).

Considerando que o recurso em sentido estrito
subiu nos próprios autos
a esta instância
ad quem
e que o feito
ainda aguarda o aporte da aludida perícia técnica
, o acolhimento do pedido da PGJ, com o
sobrestamento do
stricto sensu

e
remessa ao “CEJUSC 2.o Grau”
, não só dilataria sobremaneira o prazo de tramitação recursal (obstando a respectiva “baixa” e violando o princípio da duração razoável do processo), mas também
poderia inviabilizar a arrecadação de informações essenciais à própria celebração do avença sugerida pelo
Parquet
, como a quantificação do dano ambiental a ser recomposto pelo acordante, em caso de aceite.

Logo, a meu ver, a saída mais acertada consiste na devolução dos autos à primeira instância, para que, na origem, o Ministério Público se desincumba do seu poder-dever fundamentado de oferecer ou não a medida despenalizadora a que o réu fizer jus, sob a perspectiva ministerial – seja ela a
sursis
processual ou transação penal, mencionadas pelo
Parquet
de 1.o Grau, seja ela o ANPP referido pelo
Parquet
de 2.o Grau –,
recaindo sobre o juízo da causa o controle da legalidade e fiscalização do instituto eventualmente entabulado.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“
6. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
é aplicável retroativamente em processos ainda em curso, desde que requerido antes do trânsito em julgado da condenação.

Assim, os autos devem ser remetidos ao juízo de origem
para que o Ministério Público avalie a viabilidade da sua celebração
. IV. (...)”.
(N.U 0000583-33.2018.8.11.0014, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
LUIZ PEDRO SERAFIN
, para manter incólume a r. decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, ao reconhecer a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, determinou o regular prosseguimento da ação penal n.o 1007583-49.2022.8.11.0007.

Ressalto, por fim, que a presente decisão não obsta que o órgão do Ministério Público Estadual de primeiro grau com atribuição para o caso, em momento oportuno, reavalie a presença dos requisitos legais para a eventual propositura de instituto despenalizador que entender pertinente, nos termos da legislação de regência e da orientação dos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026